Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705387-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN SOUSA DIAS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO D E C I S Ã O Recebido no Plantão de Segunda Instância na tarde do dia 20 de fevereiro de 2022, às 13h40. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelas Advogadas Viviane Jordão, OAB/DF 46.915, e Maria Brasil, OAB/DF 67.224, em favor de LUAN SOUSA DIAS, por ato praticado pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, que DECRETOU a prisão preventiva do ora paciente, por descumprimento de medida protetiva. A Defesa sustenta, em singela síntese, inexistir justa causa a amparar a presente custódia, mormente por se valer de frágeis elementos probatórios, com destaque para as inverdades registradas pela vítima, cujo intuito único seria prejudicar o paciente “por algum motivo que não está claro.” Assenta não ter sido disponibilizado o direito de defesa ao ora custodiado para contraditar as alegações trazidas pela vítima, como forma de demonstrar a fragilidade probatória descrita nos autos acerca das supostas ameaças perpetradas. As impetrantes assinalam, ainda, que a decisão vergastada padece de fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, pois não colaciona os substratos jurídicos indicativos de desobediência da medida protetiva, afirmando que as mensagens enviadas à vítima não continham nenhuma ameaça, sendo respostas às provocações sofridas, o que desautoriza a conclusão de não cumprimento de ordem judicial. Asseveram que os diálogos travados, via aplicativo de mensagens, demonstram, na verdade, que a vítima vem tentando nova aproximação com o paciente, não aceitando a ruptura do relacionamento e o fato deste ter seguido com sua vida e já inicial nova relação, sendo certo que o conteúdo evidencia a ausência do tom ameaçador e que “em nenhum momento sequer pensou em agir com as próprias mãos contra a suposta vítima.” Ao final, tecem considerações sobre a irregularidade da ordem prisional, sobretudo por não ter havido descumprimento da medida protetiva, sem falar que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, trabalha, tem residência fixa e não trará riscos à sociedade. Assim, formulam pedido liminar de concessão da ordem para cassar o mandado de prisão, com a expedição de alvará de soltura. Em seguida, a Defesa junta petição no ID 32906315 para noticiar que as informações dos fatos e do paciente se encontram no Processo 0704011-84.2022.8.07.0003, mas que não estão com acesso ao mesmo, “por estar impedida de se habilitar nos atos. Fato este que não foi solucionado nem mesmo em contato com a secretaria responsável pelo processo”, motivo por que entende haver o cerceamento de defesa e a manutenção arbitrária da prisão preventiva, devendo o pleito ser examinado com urgência, na linha dita pela Resolução 71 de 31 de março de 2009 do col. Conselho Nacional de Justiça. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas devidamente demonstradas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, outrossim, que via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os fundamentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. Trata-se, assim, de writ em que a prova pré-constituída deve servir para albergar os argumentos delineados, conferindo o suporte mínimo, sem o qual não há falar em demonstração do perigo da demora a justificar o exame liminar do pedido de liberdade. Por essa razão, conforme determinação posta no §2o do art. 600 do Código de Processo Penal, a petição inicial deve vir acompanhada dos documentos comprobatórios da ameaça ou do constrangimento sofrido pelo paciente, cuidando-se de ônus da parte autora fazer a devida instrução, sob pena de indeferimento da liminar, por deficiência probatória. Este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência, conforme se extrai do seguinte aresto do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o feito não foi instruído com cópia da sentença condenatória, peça imprescindível para análise da impetração. 2. Ainda que tenha interposto agravo regimental da decisão que reconheceu a deficiência da instrução do processo, o agravante não logrou apresentar a cópia do decreto condenatório, remanescendo o óbice ao conhecimento da impetração. 3. O agravante trouxe apenas a cópia da decisão do habeas corpus originário, que declinou da competência que indeferiu a ordem em razão do mandamus haver sido impetrado contra acórdão proferido por uma das próprias Câmaras Criminais. 4. Não foi juntada aos autos cópia do inteiro teor do acórdão impugnado que teria analisado o objeto do writ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 694.691/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). (Grifei). Este eg. Tribunal de Justiça se alinha com o col. STJ, firmando posicionamento da exigência da prova pré-constituída a acompanhar a peça de ingresso do writ. Confira, verbis: HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FRAUDE PROCESSUAL. ASSOCIAÇÂO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA. TORTURA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO "WRIT". AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. "HABEAS CORPUS" INADMITIDO. 1. O "habeas corpus" demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. O impetrante, advogado, não trouxe cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que acarreta deficiência na instrução. 3. "Habeas Corpus" inadmitido. (Acórdão 1248227, 07079245420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifiei). Na hipótese dos autos, constata-se que não foi juntada a decisão objurgada que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medida protetiva. A exordial veio acompanhada da Ocorrência 481/2022 (ID 32906321), que atesta o cumprimento do mandado de prisão; registro do link de Audiência de Custódia (ID 32906320), sem nada que indique qual o processo, paciente e deliberação; prints de telas de celular, com diálogos, sem uma identificação mais precisa dos comunicantes e as datas em que registradas; tela do PJe referente ao Processo 0732265-04.2021.8.07.0003, no qual houve a decisão que definiu as medidas protetivas e a prisão do paciente (ID 32906318); procuração (ID 32906317); e o Mandado de Prisão (ID 32906316). Assim, a inicial deixou de apresentar prova essencial para o exame liminar do pedido de liberdade do paciente, mister esse de responsabilidade da d. Defesa, o que impede o exame acerca de eventual constrangimento ilegal daí decorrente. Nada obstante, é cediço que as medidas protetivas são examinadas de forma autônoma e detém natureza satisfativa, como meio de se buscar conferir uma segurança mínima à incolumidade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica. O seu descumprimento enseja a indicação de se providenciar o devido acautelamento para fins de evitar a efetivação de qualquer tipo de admoestação em desfavor da vítima, como já decidido pelo col. STJ, verbis: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que 'ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória' (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)" - (AgRg no HC n. 665.469/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1o/6/2021). Precedentes. Ademais, informou ainda o Juízo de piso que o acusado encontra-se foragido. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada. (HC 639.726/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2022, às 17h19. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista